Tribunal: TJMT
Processo: 1025664-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025664-67.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICKAELLY ESTEFANY DA SILVA LEITE - CPF: 068.916.101-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), CLODOALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 032.024.981-69 (AGRAVANTE), DIOGO SARDINHA DE ALMEIDA - CPF: 046.538.391-23 (AGRAVADO), SIDNEI GONCALVES RIBEIRO - CPF: 007.274.061-24 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO TOYAMA FALEIRO - CPF: 023.444.061-90 (ADVOGADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS C/C PEDIDO LIMINAR – COMPRA DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VIA WEBSITE OLX – SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INVESTIGAÇÃO POLICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO CIVIL – DESNECESSIDADE – QUESTÕES QUE ENVOLVEM ESFERAS DISTINTAS E AUSÊNCIA DE EVENTUAL PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há a necessidade de aguardar-se o desfecho da investigação policial para o prosseguimento da ação cível, uma vez que, além de se tratarem de esferas distintas da justiça, inexiste qualquer vínculo de dependência entre os fatos e responsabilidades apurados em uma e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLODOALDO RODRIGUES DOS SANTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Concessão de Liminar de no 1001545-40.2021.8.11.0012, ajuizada por
DIOGO SARDINHA DE ALMEIDA
em face do agravante, de
SIDNEI GONÇALVES RIBEIRO
e de
MICKAELLY ESTEFANY DA SILVA LEITE
, indeferiu o pedido de suspensão do processo até o encerramento do inquérito policial.

Para tanto, o agravante alega que, ainda que figure como suspeito no inquérito policial, inexiste dúvida de que foi vítima de golpe tanto quanto o agravado, o que somente será comprovado ao final das investigações criminais.

Assim, insiste na necessidade de suspensão do processo cível, a fim de evitar prejuízos.

Não houve pedido liminar.

Certificado o decurso do prazo para o apelado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 159467168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do trâmite processual até apuração dos fatos na esfera criminal – inquérito policial.

Adianta-se, o pleito recursal não merece acolhida.

Isso porque, na espécie, não há a necessidade de aguardar-se o desfecho da investigação policial para o prosseguimento da ação cível, uma vez que, além de se tratarem de esferas distintas da justiça, inexiste qualquer vínculo de dependência entre os fatos e responsabilidades apurados em uma e outra.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENATÓRIA POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO – SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA APURAÇÃO DE ESTELIONATO E OUTROS CRIMES – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL –
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL NO TRANSCURSO DE TODO O PRAZO PRESCRICIONAL CONSIDERADO NA SENTENÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO MANTIDA – COBRANÇA INDEVIDA, INSCRIÇÃO ILEGÍTIMA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SEQUESTRO ABUSIVO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – FATOS NÃO COMPROVADOS – PRETENSÃO DECLARATÓRIA – IMPRESCRITIBILIDADE – INÉPCIA DA INICIAL NESTE TOCANTE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A suspensão ou não fluência do prazo prescricional com fundamento na apuração do fato pelo juízo criminal aplica-se apenas quando existe relação de “prejudicialidade” entre as esferas cível e penal, isto é, quando o ilícito civil, erigido como causa de pedir do pedido condenatório, constitui também crime, e desde que comprovada nos autos a existência de inquérito policial ou ação penal em trâmite.
Inteligência do art. 200 do CC e de precedentes do STJ. (...). (N.U 0001110-12.2011.8.11.0052, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023